Tribunal: TJMT
Processo: 1017203-38.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017203-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANE LOURENCO PEREIRA - CPF: 843.529.141-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), GARRA PROMOTORIA LTDA - CNPJ: 48.204.894/0001-68 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que os fatos demandam instrução probatória para apuração perante o magistrado singular. Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão para determinar a cessação dos descontos, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.

Desse modo, não havendo a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017203-38.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: LUCIANE LOURENCO PEREIRA

AGRAVADO: GARRA PROMOTORIA LTDA E BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANE LOURENCO PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos com pedido de tutela antecipada de urgência nº 1006658-80.2024.8.11.0040 ajuizada em face de GARRA PROMOTORIA LTDA E BANCO PAN S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

A agravante sustenta que suportará prejuízos financeiros com a continuidade dos descontos; o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação é indiferente para o caso, já que os requisitos da tutela antecipada de urgência não deixam de estar presentes por esta razão, considerando haver indícios da fraude praticada pelos Agravados, além dos inequívocos prejuízos suportados em seu sustento pessoal, que depende exclusivamente da aposentadoria; é aposentada e recebe apenas 01 (um) salário mínimo mensal, sendo pessoa hipossuficiente economicamente e também tecnicamente perante os Agravados; os documentos que acompanham a petição inicial evidenciam que o caso foi permeado por fraude praticada pela Agravada Garra Promotoria, e que o Agravado Banco Pan deve ser responsabilizado em razão da ocorrência de fortuito interno; por fim, requer a concessão liminar para compelir os Agravados a suspenderem imediatamente os descontos indevidos na aposentadoria da Agravante, sob pena de aplicação de multa por descumprimento da ordem; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANE LOURENCO PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos com pedido de tutela antecipada de urgência nº 1006658-80.2024.8.11.0040 ajuizada em face de GARRA PROMOTORIA LTDA E BANCO PAN S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:
“Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, observo que os supostos empréstimos iniciaram em 2022, portanto, ausente a urgência pretendida. No mais, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e, sendo o caso de desconto indevido, os valores podem ser restituídos, sem prejuízo. Postergo a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento do feito, em homenagem ao princípio do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência”.

Pretende a agravante a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo, em seu benefício previdenciário, alegando se tratar de fraude perpetrada por terceiros, ambos os agravados.

Aduz que os indícios de fraude estão demonstrados, bem como o prejuízo irreparável pelos descontos efetuados, a justificar a reforma da decisão.

Embora os argumentos, a questão demanda a dilação probatória para delinear as circunstâncias do caso em questão. A fim de se apurar, acerca da contratação, se procedeu de forma regular e os demais argumentos poderão ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos demandam instrução probatória para análise dos documentos, como o documento de identificação da agravante, a assinatura aposta no contrato, se houver, no tocante a celebração do contrato, e os demais argumentos poderão ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular.

Assim, denota-se prematura e satisfativa a pretensão de cessação dos descontos, até se verificar se há ou não a regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.

Isso porque, processa neste Tribunal diversos casos semelhantes, em que se deva ser apurado caso a caso com a regularidade de instrução.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Não tendo a parte autora preenchido os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência suspensiva dos descontos realizados sobre sua folha de pagamento impõe-se a manutenção de sua negativa. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 70080808520, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 29-05-2019).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇAO DE FRAUDE. DILAÇAO PROBATORIA E INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE.

SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.

A antecipação dos efeitos da tutela requer a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Para sua concessão, o direito deve apresentar-se razoavelmente nítido, consistente e denso, sendo de fácil percepção diante

dos elementos constantes nos autos. 2.

A

necessidade de

produção de provas e incursão no mérito da lide principal para maior elucidação acerca das alegações de que o empréstimo decorreu de fraude praticada por terceiros, obsta a antecipação da tutela para determinar

a suspensão dos

descontos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1181885, 07009555720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Desse modo, não demonstrada a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024